Tribunal: TJDFT
Processo: 0716153-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716153-24.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: IVANI RIBEIRO CASSIANO D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Itaú Unibanco Holding S.A. contra sentença (ID 71238055) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão ajuizada contra Ivani Ribeiro Cassiano, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, IV, do CPC. Em petição (ID 71976391), o apelante requer a homologação da desistência do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. À Secretaria para que promova a retirada do recurso pautado para julgamento na 19a Sessão Ordinária Virtual da 7a Turma Cível (período de 4/6 até 11/6). Após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;